Tribunal: TJSP
Processo: 1003451-98.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 14 do CDC. Inversão do ônus da prova. Cobrança de dívida oriunda de fraude, ensejando a inscrição do nome da autora em rol de maus

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 14 do CDC. Inversão do ônus da prova. Cobrança de dívida oriunda de fraude, ensejando a inscrição do nome da autora em rol de maus pagadores. Instituições recorrentes que não se desincumbiram do ônus de comprovar a origem e regularidade do débito negativado. Declaração de inexistência da dívida e comando de cancelamento da inscrição em primeiro grau. Manutenção que se impõe.
DANOS MORAIS. Requerente que não ostenta anotações preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável à espécie. Danos morais advindos de inscrição ilegítima em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório ora fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Verbas de sucumbência a cargo dos réus.

Sentença reformada. Recurso dos réus não provido. Recurso da autora provido em parte, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.